Tribunal: TJDFT
Processo: 0021129-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021129-49.2015.8.07.0007 RECORRENTE: RENATO LEONARDO MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição. II – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. III – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. IV – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pelo comprador. V – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos ao comprador, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso. VI – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC. VII – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023